Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MENORIDADE. CRIME FORMAL.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Não há que se falar em participação de menor importância quando há nos autos prova de que a ré efetivamente anunciou o assalto e tomou os bens da vítima.

4. Configura-se o concurso formal de crimes quando em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, são violados patrimônios de vítimas diferentes.

5. A qualificação constante do boletim de ocorrência registra, juntamente com a data de nascimento do menor, o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor, o que é suficiente para fazer prova da menoridade e, por conseguinte, ensejar a condenação pelo crime de corrupção de menores.

6. O crime de corrupção de menores é formal, e por isso consuma-se com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo indiferente a existência de passagens por atos infracionais anteriores.

7. Apelação conhecida e desprovida.